Tribunal: TJPA
Processo: 0809803-36.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809803-36.2025.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO VAIRTO BESERRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER. PERSEGUIÇÃO E AMEAÇA. ALEGADA DEBILIDADE FÍSICA DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE INAPTIDÃO DO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Francisco Vairto Beserra dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147, 147-A e 147-B do Código Penal, com base em perseguições, ameaças de morte e violência psicológica contra sua ex-companheira. Sustenta-se que a prisão preventiva não observa os requisitos legais, especialmente diante do estado de saúde do paciente, que é idoso, diabético e portador de hiperplasia prostática benigna, além de alegar risco sanitário decorrente de surto infeccioso na unidade prisional. Requer-se a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva, conforme o art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a condição clínica do paciente justifica a substituição da prisão por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na gravidade concreta dos fatos, na existência de indícios de autoria e materialidade, e no risco à ordem pública e à integridade da vítima, configurando o periculum libertatis.

A conduta do paciente, consistente em perseguições reiteradas, ameaças de morte, intimidação em ambiente de trabalho e posse de arma branca, caracteriza violência psicológica contra a mulher e justifica a segregação cautelar como medida de contenção da reiteração delitiva.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde, exige-se demonstração inequívoca de extrema debilidade e da impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional, o que não foi comprovado nos autos.

A mera juntada de documentos médicos genéricos, sem a devida comprovação da ineficiência do sistema prisional em prestar assistência médica, não é suficiente para justificar a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é válida quando demonstrados, com base em elementos concretos, os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente o risco à ordem pública e à integridade da vítima.

A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige comprovação inequívoca de grave debilidade do custodiado e da incapacidade do estabelecimento prisional de oferecer tratamento adequado.

A ausência de documentos oficiais que atestem a inaptidão do sistema prisional para tratar o paciente impede o acolhimento do pedido de substituição da custódia preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º; 312; 313, III; 318, II; 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 200410/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 17.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 10 de junho de 2025 e término no dia 12 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 12 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Marcelo Nunes dos Santos, OAB/PA sob o nº 32.998, em favor de FRANCISCO VAIRTO BESERRA DOS SANTOS, contra ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da Ação Penal nº 0804063-52.2025.8.14.0015, em que o paciente responde pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 147, 147-A e 147-B do Código Penal.

Narra que a prisão preventiva foi decretada com fundamentos em relatos da ex-companheira do paciente quanto a perseguições e supostas ameaças de morte. Contudo, defende que esta aproximação se deu em virtude de uma cobrança pessoal de uma dívida não quitada

Sustenta-se, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada sem a devida individualização dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente desconsiderando a condição clínica do paciente, de 62 anos de idade, portador de diabetes mellitus tipo 2 e hiperplasia prostática benigna, enfermidades que demandam acompanhamento médico contínuo e adequado.

Alega a defesa que a custódia foi mantida mesmo após a juntada de documentos médicos (laudos, exames e prescrições) que demonstram o agravamento do quadro de saúde, incluindo perda significativa de peso, fraqueza, palidez e dificuldades de locomoção. Relata ainda que o paciente não está recebendo a medicação de forma regular e adequada na unidade prisional.

Como fato superveniente, aponta a existência de surto sanitário na UCR de Castanhal, com suspensão oficial de visitas em 20 e 21 de maio de 2025, fato comunicado pela direção da unidade à família do custodiado, indicando possível contaminação por doenças infecciosas como catapora ou varíola dos macacos (Mpox).

A impetração sustenta que o quadro clínico do paciente, somado à ausência de estrutura adequada no ambiente prisional e à superveniência do surto infeccioso, torna ilegal a manutenção da custódia preventiva.

Ao final, requer, liminarmente a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. E, no mérito, a concessão a ordem do writ.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 26898462), a indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num. 26953675).

Em parecer (Num. 27172192), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação do estado debilitado do paciente e com isso requer a substituição por prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

Em análise dos autos, verifico que em decisão (id. 26877215 – pag. 2/5), o juízo coator indeferiu o pedido de revogação preventiva, nos seguintes termos:

Entendo que, por ora, a
segregação cautelar do Réu ainda se justifica em razão da elevada periculosidade demonstrada pelas circunstâncias de fato, visto que há fortes indícios de que réu promoveu atos de perseguição reiterada, ameaças de mortes, intimidação no ambiente de trabalho e, até mesmo, posse de arma branca.

No caso,
percebo que não houve mudança no quadro fático
, base do motivo da decisão de id. 141272531 em que foi decretada a prisão preventiva.

Ainda estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, a medida extrema se impõe de plano, ainda que apenas um dos critérios do art. 312 esteja evidenciado concretamente, caso da garantia da ordem pública, já evidenciada.

Assevero que ocupação laboral lícita e bons antecedentes, são apenas indicativos que auxiliam o julgador no momento de decidir. Não está ele obrigado ao deferimento do pedido, uma vez presentes as condições favoráveis para a manutenção da custódia cautelar, o que, a meu ver, se verifica no caso em apreço.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicar nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), visto que o crime possivelmente ocorreu em residência particular e em via pública, devendo-se acautelar o meio social, que diariamente é abalado por inúmeros noticiários sobre casos de violência doméstica na região.

Por todo o exposto, firme na motivação acima expendida, tenho por certo a necessidade de manter a custódia cautelar, desse modo,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE FRANCISCO VAIRTO BESERRA DOS SANTOS.

Observa-se, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente considerou como elementos que motivaram que ensejaram a sua decretação. Com isso, ressalto o teor da decisão que decretou a prisão preventiva (id. 26875964 – Pág. 2/3):

A prisão preventiva está regulamentada nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo admissível nos casos em que presentes os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

No presente caso, a materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos relatos da vítima, corroborados por boletins de ocorrência datados de 18/03/2025 e 09/04/2025, nos quais a vítima narra com riqueza de detalhes os episódios de perseguição reiterada, ameaças de morte, intimidação no ambiente de trabalho e até mesmo posse de arma branca por parte do representado, tudo registrado em depoimentos formais e reforçado pela alegação de posse de registros audiovisuais.

A conduta de stalking, além de representar a tipificação objetiva da infração penal, revela-se especialmente grave no contexto em exame. Ressalte-se que a perseguição contínua, com ameaças explícitas de homicídio e suicídio, insistentemente direcionadas à vítima — mesmo após tentativas de intervenção por familiares e pela própria autoridade policial — evidencia a presença de perigo concreto à integridade física e psicológica da vítima.

As circunstâncias narradas demonstram um quadro de vulnerabilidade acentuada da vítima, não apenas pela natureza da relação anterior com o representado, mas pelo constante estado de amedrontamento, desestabilização emocional e constrangimento no ambiente laboral e familiar, situação que configura violência psicológica contra a mulher, nos moldes do art. 147- B do Código Penal, além de justificar, nos termos do art. 313, III, do CPP, a admissibilidade da prisão preventiva para assegurar a eficácia de medidas protetivas de urgência e prevenir reiteração criminosa
.

A periculosidade do agente, demonstrada por sua ousadia ao desafiar a autoridade policial e declarar que “não tem medo de polícia”, indica que medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficazes e inadequadas para cessar a conduta lesiva.

Configura-se, portanto, o periculum libertatis, justificador da segregação
provisória como forma de garantir a ordem pública, proteger a vítima e assegurar a aplicação da lei penal. III – DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FRANCISCO VAIRTO BESERRA DOS SANTOS
, brasileiro, nascido em 28/09/1962, residente na Rua L-24, n. 17, Quadra 9, Casa 17, Conjunto Rouxinol, bairro Jaderlândia, Castanhal/PA, por restarem preenchidos os requisitos legais para a custódia cautelar

Verifica-se que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e em consonância com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. O juízo de origem evidenciou a presença de indícios de autoria e materialidade, consubstanciados nos boletins de ocorrência, além da necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. Ressaltou-se, ainda, a situação de vulnerabilidade da vítima, que vem sendo reiteradamente perseguida pelo paciente, inclusive em seu local de trabalho, onde foi ameaçada de morte, inclusive com o uso de arma branca.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal face a necessidade de garantir a ordem pública,

não há que se falar em falta de fundamentação para a segregação provisória.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes, diante da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

E ao pleito da substituição por prisão domiciliar,
friso que encontra previsão legal no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo admissível quando a pessoa estiver "extremamente debilitada por motivo de doença grave". Contudo, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, para a concessão do benefício, não basta a mera alegação ou apresentação genérica de laudo médico: é imprescindível a demonstração concreta de que o sistema prisional é absolutamente incapaz de prover os cuidados indispensáveis à saúde do custodiado.

No caso em exame, embora tenha sido noticiada a existência de enfermidade acometendo o paciente, não se extrai dos autos elemento probatório idôneo que comprove, de forma inequívoca, a inaptidão da unidade prisional para fornecer o tratamento médico exigido. Inexistem documentos emitidos por autoridade pública competente ou relatório médico oficial que ateste a ineficiência ou inexistência dos serviços médicos adequados no estabelecimento prisional. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (50KG DE PASTA DE COCAÍNA). RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA . MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR POR NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE DEBILIDADE GRAVE ASSOCIADA À IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME1.Recurso em habeas corpus interposto contra decisão que denegou o habeas corpus ali impetrado, no qual se pleiteava ca concessão da prisão domiciliar formulado com base em alegação de problemas de saúde do recorrente, atualmente preso preventivamente, imputado pela prática de crime de tráfico de drogas. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ausência de requisitos legais para sua manutenção e de necessidade de tratamento médico adequado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva, conforme o art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a condição de saúde do recorrente justifica a concessão da prisão domiciliar nos termos do art . 318, II, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR3.A prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que fundamentada em elementos concretos que demonstrem o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis", conforme disposto no art . 312 do CPP. 4.O caráter excepcional da prisão preventiva exige que sua imposição ocorra apenas quando incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas, conforme previsto no art. 282, § 6º, do CPP . 5.No caso, a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada, sendo justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e pela gravidade concreta dos fatos imputados ao recorrente, relacionados ao tráfico de drogas.
6.A documentação juntada pela defesa não comprova que o recorrente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, tampouco há indícios de que o estabelecimento prisional não seja capaz de proporcionar o tratamento médico necessário . 7.A decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar está alinhada com a jurisprudência consolidada desta Corte, que condiciona a concessão do benefício à comprovação inequívoca de grave debilidade e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.
IV. DISPOSITIVO8 . Recurso desprovido.

(STJ - RHC: 200410 MG 2024/0238903-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024)

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 12 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/06/2025